Tribunal: TJSP
Processo: 1001155-12.2018.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Ação ordinária – Servidora estadual – Adicional de Insalubridade – Percepção em grau máximo – Pretensão de utilização de prova emprestada – Inadmissibilidade - Necessidade de perícia médica - Sentença de procedência da ação - Provimento do recurso oficial considerado interposto, para a anulação da r. sentença, com o prosseguimento da demanda para a realização da perícia e posterior

Ementa:
Ação ordinária – Servidora estadual – Adicional de Insalubridade – Percepção em grau máximo – Pretensão de utilização de prova emprestada – Inadmissibilidade - Necessidade de perícia médica - Sentença de procedência da ação - Provimento do recurso oficial considerado interposto, para a anulação da r. sentença, com o prosseguimento da demanda para a realização da perícia e posterior julgamento da lide, prejudicado o recurso da Fazenda do Estado de São Paulo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392059
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001155-12.2018.8.26.0480, da Comarca de Presidente Bernardes, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada KARINA DA SILVA MARTINEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram provimento à
remessa oficial considerada interposta, para anular a r. sentença recorrida, com o
prosseguimento da demanda para a realização da prova pericial e posterior
julgamento da lide, prejudicado o recurso da Fazenda do Estado de São Paulo, V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001155-12.2018.8.26.0480 -Voto no 28.181/20
2
VOTO No 28.181/20
APELAÇÃO No 1001155-12.2018.8.26.0480
COMARCA: PRESIDENTE BERNARDES
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: KARINA DA SILVA MARTINEZ
Ementa:
Ação ordinária Servidora estadual Adicional
de Insalubridade Percepção em grau máximo Pretensão de
utilização de prova emprestada Inadmissibilidade - Necessidade
de perícia médica - Sentença de procedência da ação - Provimento
do recurso oficial considerado interposto, para a anulação da r.
sentença, com o prosseguimento da demanda para a realização da
perícia e posterior julgamento da lide, prejudicado o recurso da
Fazenda do Estado de São Paulo.
I Trata-se de ação ordinária promovida por servidora estadual,
Oficiala Administrativa lotada na Penitenciária de Presidente Bernardes, com o
objetivo de majoração do adicional de insalubridade de 10% para 40%, e
pagamento das diferenças.
A r. sentença de fls. 757/759, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação.
Recorre a Fazenda do Estado pugnando pela inversão do resultado
da demanda.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
II
Primeiramente, impõe-se considerar interposto o reexame
necessário, porquanto estabelecida em primeira instância a condenação da
Fazenda Estadual, porém, sem anotação da remessa oficial.
No mais, preservado o respeito ao convencimento do MM. Juiz de
Direito prolator da r. sentença recorrida, tem-se pelo provimento da remessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001155-12.2018.8.26.0480 -Voto no 28.181/20
3
oficial, para a anulação do referido julgado, por indispensável, no caso, a
realização de prova pericial, a fim de permitir o integral conhecimento da matéria
controvertida nos autos, prejudicado o recurso da Fazenda do Estado.
Os documentos digitalizados comprovam, à saciedade, que a autora
é servidora estadual, Oficiala Administrativa lotada na Penitenciária de
Presidente Bernardes, objetivando a majoração do adicional de insalubridade de
10% para 40%, utilizando-se, para tanto, de laudos pericias elaborados por
peritos judiciais (prova emprestada), em casos análogos, para comprovar seu
suposto direito.
A referida prova emprestada foi acolhida pelo Juízo de origem para
estabelecer a procedência da ação, em julgamento antecipado da lide.
Estabelecidos tais fatos, cumpre observar que a matéria em
discussão não é nova.
Nesse sentido, de inteira aplicação ao caso em exame, o decidido
por esta Corte, na Apelação no 1001186-32.2018.8.26.0480, de relatoria da
eminente Desembargadora Maria Laura Tavares, com a seguinte ementa:
“APELAÇÃO CÍVEL REEXAME NECESSÁRIO SERVIDORA
PÚBLICA ESTADUAL ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Oficial Administrativo
na Penitenciária de Presidente Bernardes Prova emprestada Vantagem transitória
concedida a partir da apuração das condições insalubres das atividades exercidas
pelos servidores Art. 370, CPC Necessária a produção de laudo pericial próprio
para o caso dos autos Sentença anulada Reexame necessário provido para anular
a sentença Recurso da Fazenda Pública prejudicado”.
E acrescenta o venerando acórdão, por esclarecedor:
“[...]. Como de conhecimento, o art. 7o, inciso XXIII, da Constituição
Federal assegurou o recebimento de adicional remuneratório para aqueles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001155-12.2018.8.26.0480 -Voto no 28.181/20
4
trabalhadores urbanos e rurais que exercem atividades insalubres ou perigosas,
com a menção de que estes adicionais serão pagos na forma da lei.
“Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de
outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) XXIII - adicional de
remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da
lei;”
Em seu turno, a Lei Complementar no 432/1985 concede aos
funcionários públicos e servidores civis da Administração Pública do Estado de São
Paulo o adicional de insalubridade em unidades com referida característica:
“Artigo 2o - Para efeito de concessão do adicional de insalubridade
de que trata esta lei complementar, serão avaliadas e identificadas as unidades e as
atividades insalubres.”
A concessão do adicional está disposta no Decreto no 25.492/1986:
“Artigo 1.o - Às Seções de Higiene e Segurança do Trabalho, dos
Serviços Regionais de Relações do Trabalho, do Departamento de Atividades
Regionais, da Secretaria de Relações do Trabalho, incumbe proceder, no âmbito da
Administração Centralizada e Autárquica do Estado, à avaliação, identificação e
classificação das unidades e das atividades insalubres a que se referem o Artigo
2.°, e seu parágrafo único, da Lei Complementar n. 432, de 18 de dezembro de
1985. Artigo 2.o - Para os fins do artigo anterior, as Seções de Higiene e Segurança
do Trabalho expedirão laudos técnicos com base nas Normas Técnicas
Regulamentadoras - NTR, a serem baixadas mediante resolução do Secretário de
Relações do Trabalho. Parágrafo único - Uma via dos laudos técnicos de que trata
este artigo será encaminhada às Secretarias de Estado e às Autarquias
interessadas, após ratificação pela Divisão de Higiene e Segurança do Trabalho,
do Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria de Relações do Trabalho.”
A questão colocada aos autos diz respeito à presença de
insalubridade em grau máximo no ambiente de trabalho da autora, que ensejaria o
aumento do percentual do benefício já concedido.
Para verificação da existência dos elementos insalubres na atividade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001155-12.2018.8.26.0480 -Voto no 28.181/20
5
a prova pericial é, de fato, a que se mostra mais adequada para situações desse
tipo, pois é a única apta a demonstrar de maneira tecnicamente convincente a
existência de fatores de insalubridade no ambiente de trabalho.
Registre-se que não se pode admitir que apenas o DPME pudesse
avaliar as condições de insalubridade a que submete a autora, sem possibilidade de
revisão judicial, uma vez que isso implicaria, por via indireta, um afastamento da
tutela jurisdicional (CF, art. 5°, XXXV).
No caso dos autos, a autora trouxe laudos periciais produzidos em
outros processos judiciais como prova emprestada para afirmar a existência de
insalubridade em grau máximo em seu ambiente de trabalho.
De fato, a autora juntou aos autos cópia de sentenças de várias ações
judiciais por outros servidores da mesma penitenciária.
E juntou prova emprestada às fls. 707/723, 724/736 e 737/747, a qual
indica a existência de insalubridade em grau máximo para a função de oficial
administrativo na Penitenciária de Presidente Bernardes, sendo a prova admitida
pelo juízo a quo nos termos do art. 372 do Código de Processo Civil.
Porém, ainda que a utilização da prova emprestada seja admitida nos
termos do Código de Processo Civil, o caso dos autos demanda a real mensuração
da situação fática (insalubridade) das atividades exercidas pela autora como oficial
administrativo na Penitenciária de Presidente Bernardes, inclusive com
esclarecimento sobre a mensuração do local de trabalho como um todo
(penitenciária) e as efetivas condições de trabalho da autora (local específico onde
exerce as suas funções).
O adicional de insalubridade é uma vantagem transitória, sem caráter
habitual, de forma que apenas uma perícia atualizada, que apure as especificidades
das atividades exercidas pela autora, será capaz de atestar o grau de insalubridade
ao qual a servidora está realmente exposta.
Ressalte-se, inclusive, que é vedado ao Poder Judiciário aumentar
vencimentos de servidores com fundamento em isonomia (Súmula Vinculante no 37,
STF), de maneira que a concessão do aumento do grau de insalubridade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001155-12.2018.8.26.0480 -Voto no 28.181/20
6
servidor com fundamento em laudo pericial emprestado de outro processo pode
ameaçar a vedação imposta pelo C. Supremo Tribunal Federal.
Ademais, o art. 370 do Código de Processo Civil confere ao juiz a
prerrogativa de determinar, de ofício, a produção de prova necessária para a
solução da lide:
“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz
indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente
protelatórias.”
Dessa forma, tendo em vista a necessidade de comprovação da
situação fática da autora, anulo a sentença de fls. 757/759 para que seja produzida
prova pericial que ateste o grau de insalubridade a que a servidora está exposta,
com o prosseguimento do feito em primeiro grau.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento ao reexame necessário
para anular a sentença, com produção de prova pericial e prosseguimento do feito
em primeiro grau, e tenho por prejudicado o recurso voluntário da Fazenda do
Estado de São Paulo.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado estarão sujeitos a
julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância quanto a essa forma de
julgamento no momento da interposição”.
No caso em exame, incorporados os fundamentos supracitados,
outra não é a situação que se verifica dos autos, diante da imprescindibilidade da
prova pericial para aferição de aspectos relevantes da causa, impondo-se, por
conseguinte, a anulação do referido julgado.
Em reforço, confiram-se os seguintes precedentes deste Egrégio
Tribunal de Justiça: “Apelação 1000205-66.2019.8.26.0480, Rel. Des. Fermino
Magnani Filho; Apelação 1000343-33.2019.8.26.0480, Rel. Des. Luciana
Bresciani; Apelação 1000206-51.2019.8.26.0480, Rel. Des. Marcelo Semer, dentre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001155-12.2018.8.26.0480 -Voto no 28.181/20
7
outros”.
Ante o exposto, pelo meu voto dou provimento à remessa oficial
considerada interposta, para anular a r. sentença recorrida, com o prosseguimento
da demanda para a realização da prova pericial e posterior julgamento da lide,
prejudicado o recurso da Fazenda do Estado de São Paulo.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator